Tribunal: TJDFT
Processo: 0730186-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730186-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM SANTIAGO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROCHAMIX COMERCIO E SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 69886964 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento no 0705316-29.2020.8.07.0018. Na origem o agravante ajuizou ação de obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela com o intuito de suspender atos demolitórios questionados e, em específico, o Silo localizado na Ponte Alta Norte do Gama, local onde se situa a sede da empresa, até que se tenha decisão definitiva sobre o debate. O ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF declinou de sua competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Inconformada, a empresa recorre. A empresa recorrente deixa de recolher o preparo e requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a partir do seguinte fundamento: “Inicialmente requer os benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que, não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares, em razão de ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo” (ID 18694055 - Pág. 2). É o necessário. Tratando-se de pessoa jurídica ou de empresa individual, como deflui da exegese do disposto no artigo 99, §3o, do CPC, deve haver efetiva comprovação da alegada insuficiência. No caso em foco, nenhuma exposição circunstanciada, detalhada e convincente das causas da alegada situação financeira da empresa foi apresentada, restando inviabilizada, portanto, a pretendida equiparação ao necessitado legal. Por tal razão, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. À Secretaria para modificar a autuação do agravo fazendo constar como parte agravante a empresa ROCHAMIX COMERCIO E SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA. Modifique também os dados do processo referência originário para o processo n° 0705316-29.2020.8.07.0018. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator